Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733342-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono informa que pretende realizar a sustentação oral por videoconferência (ID 59650101). Inclua-se o processo em pauta presencial, dando-se ciência às partes da nova data. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 13:44:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator